Tribunal: TJMT
Processo: 1000643-84.2025.8.11.0000
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000643-84.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE-SEMA - CNPJ: 07.472.738/0001-09 (AGRAVANTE), RONALDO FONSECA GOMES - CPF: 378.175.071-04 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE-SEMA - CNPJ: 07.472.738/0001-09 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL TORSI DE OLIVEIRA - CPF: 028.206.481-85 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO AMBIENTAL. DESCONTO PARA CONVERSÃO DE MULTA AMBIENTAL. APLICAÇÃO RETROATIVA DE NORMA MAIS GRAVOSA. PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE DAS NORMAS JURÍDICAS. MANUTENÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão que, nos autos do Processo nº 1053624-98.2024.8.11.0041, concedeu tutela de urgência para suspender o Processo Administrativo nº 178292/2018, até o julgamento de mérito da demanda originária. O agravado, autuado por suposto desmatamento ilegal, requereu em 09.08.2022 a conversão de multa ambiental com desconto de 90%, nos termos do Decreto Estadual n. 1.436/2022. O pedido foi decidido após a edição do Decreto Estadual n. 275/2023, que reduziu o percentual de desconto para 60%. O agravante alega legalidade do ato administrativo, risco ao meio ambiente e violação ao princípio da separação dos poderes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a decisão que suspendeu o processo administrativo deve ser mantida, à luz da possível aplicação retroativa do Decreto Estadual n. 275/2023, editado após o protocolo do pedido de conversão de multa pelo agravado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A análise da tutela provisória no agravo de instrumento limita-se à verificação dos requisitos previstos no art. 300 do CPC, sem exame exauriente do mérito principal.

4.

O agravado protocolizou o pedido de conversão de multa em 09.08.2022, quando vigente o Decreto Estadual n. 1.436/2022, que previa desconto de 90%, sendo editado o Decreto Estadual n. 275/2023 somente em 09.05.2023.

5.

A aplicação retroativa de norma mais gravosa ao administrado, sem previsão expressa, fere os princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança legítima (CF/1988, art. 5º, XXXVI; LINDB, art. 6º).

6.

O Decreto Estadual n. 275/2023 não prevê aplicação retroativa, devendo prevalecer o princípio da irretroatividade das normas jurídicas.

7.

Jurisprudência consolidada do TJMT e do STJ reconhece a aplicação da legislação vigente à época do protocolo do pedido administrativo, em respeito à segurança jurídica e ao princípio tempus regit actum.

8.

A alegação de violação ao princípio da separação dos poderes não procede, pois o controle judicial visa assegurar a legalidade e o respeito aos direitos fundamentais, não configurando ingerência indevida no mérito administrativo.

9.

O agravante não demonstrou concretamente risco de dano ao meio ambiente ou ao interesse público decorrente da suspensão temporária do processo administrativo.

10.

Ao contrário, o agravado demonstrou o perigo de dano irreversível, decorrente da redução do desconto para conversão de multa ambiental.

11.

Ausente fato novo que justifique a revogação da tutela de urgência, a decisão agravada deve ser mantida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVI; CPC, art. 300; LINDB, art. 6º; Decreto Estadual n. 1.436/2022, art. 68, §1º, inciso I; Decreto Estadual n. 275/2023.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, NU 1031564-34.2024.8.11.0041, Rel. Des. Marcos Aurelio dos Reis Ferreira, julgado em 02/04/2025; TJMT, NU 1035205-64.2023.8.11.0041, Rel. Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, julgado em 18/03/2025; TJMT, NU 1042589-78.2023.8.11.0041, Rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, julgado em 05/03/2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS

Eminentes Pares,

Trata-se de
Agravo de Instrumento
com pedido de efeito suspensivo interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO em face de decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos do Processo nº 1053624-98.2024.8.11.0041, concedeu tutela de urgência para determinar a suspensão do Processo Administrativo nº 178292/2018, até o julgamento de mérito da demanda originária.

Segundo consta dos autos, o agravado RONALDO FONSECA GOMES foi autuado em 09.04.2018 por agentes da Secretaria de Estado de Meio Ambiente – SEMA/MT por supostamente "desmatar a corte raso
266,8701 ha de vegetação nativa, fora da área de reserva legal, sem autorização do órgão ambiental competente". Em decorrência dessa conduta, foram lavrados o Auto de Infração n. 01073D e instaurado o Processo Administrativo n. 178292/2018.

Em 09.08.2022, o agravado protocolizou requerimento de conciliação com pedido de conversão da multa (Protocolo n. 29995/2022), pleiteando desconto de 90% (noventa por cento), nos termos do §1º, inciso I, do art. 68 do Decreto Estadual n. 1.436/2022, então vigente.

Ocorre que, em 09.05.2023, o Estado de Mato Grosso editou o Decreto n. 275/2023, alterando dispositivos do Decreto n. 1.436/2022, inclusive no tocante aos percentuais de desconto no valor da multa consolidada. Com base na nova legislação, o Superintendente de Gestão de Processos Administrativos e Autos de Infração proferiu o Despacho n. 4722/SGPA/SEMA/2023, aplicando percentual de 60% (sessenta por cento) de desconto, e não os 90% (noventa por cento) pretendidos pelo agravado.

Insatisfeito, o ora agravado ajuizou ação buscando a prevalência da legislação vigente à época do protocolo de seu pedido, tendo o juízo
a quo
deferido a liminar pleiteada para suspender o Processo Administrativo n. 178292/2018 até o julgamento de mérito da demanda.

Em suas razões recursais, o Estado de Mato Grosso sustenta, em síntese, que: inexiste probabilidade do direito do agravado, pois a autoridade administrativa agiu conforme a legalidade ao aplicar a norma vigente (Decreto n. 275/2023) ao caso; a decisão agravada configura ingerência
indevida do Poder Judiciário no mérito do ato administrativo, violando o princípio da separação dos poderes; há risco de ofensa ao meio ambiente; existe perigo de dano irreversível caso mantida a decisão, visto que o Estado está sendo privado do regular exercício do poder de polícia.

Requer, assim, a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o seu provimento para reformar a decisão agravada.

A Desembargadora Relatora indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao agravo (I
d
262960272).

Instada a se manifestar, a ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça deixou transcorrer em branco o prazo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2025